Tribunal: STF
Processo: Rcl 51492
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). INOBSERVÂNCIA.



    1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática ao ente público na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral.



    2. Inexistência de apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência na fiscalização do contrato, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas.



    3. Descabido revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, mas, viável e oportuno, sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte nos julgamentos referência.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.